Tribunal: CARF
Processo: 10640.722648/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722648/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.079 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
PAULO CESAR ABREU LEAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÕES SUSCITADAS EM RECURSO QUE NÃO FORAM
APRESENTADAS EM IMPUGNAÇÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Consideram-se, portanto, preclusas as alegações do contribuinte
em recurso voluntário que não integraram a impugnação do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, vencida a conselheira Ludmila Monteiro de Oliveira, que conhecia parcialmente do
recurso para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722648/2012-09
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722648/2012-09

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10640.722648/2012-09, em face do acórdão no 14-70.578, julgado pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão realizada
em 10 de outubro de 2017, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração relativo à constituição de crédito tributário de
responsabilidade de pessoa física, abrangendo contribuições devidas ao Plano de
Seguridade Social do Servidor Público – PSS, tendo em vista o êxito do contribuinte em
processo judicial reconhecedor de seu direito à percepção de rubricas inerentes ao seu
vínculo funcional com a Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ.
Segundo a fiscalização, o contribuinte, juntamente com outros litisconsortes ativos,
pessoas físicas, recebeu verba remuneratória pelo reconhecimento obtido nos autos da
ação ordinária no 95.0001033-0, que resultou na ação de execução no
2003.38.00.047903-0, perante a 8a Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais.
Devidamente intimado o contribuinte sobre o lançamento, comparece aos autos
apresentando o instrumento de fls. 206/221, alegando:
1) Nos termos do artigo 151, Código Tributário Nacional - CTN, ocorre o efeito
suspensivo do crédito fiscal, igualmente previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
2) No que tange aos fatos, traz uma narrativa sobre os vários aspectos processuais
relativos aos autos do processo no 95.00.01033-0. Afirma que o escopo do processo era
a incorporação aos vencimentos dos autores (contribuinte autuado e outros) das
gratificações correspondentes às funções comissionadas que exerceram, bem como a
condenação da Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ (FUNREI) ao
pagamento das diferenças vencidas e vincendas.
3) Apesar de reconhecer expressamente que não existia previsão legal para
recolhimento de PSS à época, a União fundamenta o seu suposto direito à retenção nos
artigos 4o e §§°, 5o e 6o, combinado com o artigo 16-A da Lei n° 10.887/04.
Da Inaplicabilidade da Lei no 10.887/2004
4) Discorre sobre o ato normativo, afirmando a inexistência de determinação de
retenção de PSS, quando do pagamento de valores por decisão judicial, nos artigos 4° e
§§, 5° e 6° da Lei n° 10.887/04. Referidos dispositivos legais determinam a retenção de
valores a título de PSS dos servidores públicos ativos e aposentados. Não existe
qualquer previsão para pagamento de valores provenientes de decisão judicial.
Referidos dispositivos estabelecem, ainda, expressamente que os aposentados e os
pensionistas de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações,
em gozo desses benefícios na data de publicação da Emenda Constitucional no 41, de
19 de dezembro de 2003, contribuirão com 11% (onze por cento), para a previdência.
5) Assim, a contribuição somente seria devida a partir de 19/12/2003, antes desta data
não existe qualquer determinação para retenção de valores. Dessa forma, considerando
que os valores pagos aos autores do processo n° 2003.38.00.047903- 0/95.0001033-0),
se referem a parcelas relativas ao período de janeiro de 1995 a dezembro de 2004, não
resta dúvida de que não há que se falar em retenção de qualquer parcela a título de PSS,
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722648/2012-09

pois além de se referirem a parcelas pagas por decisão judicial e não a proventos de
aposentadoria, se referem a parcelas anteriores ao início da vigência da Lei n°
10.887/04.
6) Afirma não existir o artigo 16-A da Lei no 10.887/2004 ao tempo do pagamento dos
precatórios (outubro de 2007). A União se esqueceu de verificar que o dispositivo legal
no qual pretende fundamentar o seu direito a perceber o PSS, qual seja artigo 16-A da
Lei n° 10.887/2004, somente surgiu no ordenamento jurídico nacional com a Medida
Provisória n° 449, de 03/12/08, ou seja, após o pagamento do precatório aos autores da
ação n° 2003.38.00.047903-0/95.0001033-0, que ocorreu em 23/10/2007. Antes da
promulgação da Medida Provisória n° 449/2008 não existia qualquer previsão legal para
recolhimento de PSS decorrentes de valores pagos em cumprimento de decisão judicial
— como expressamente reconhecido na descrição dos fatos e enquadramento legal deste
processo administrativo.
Quando do pagamento dos precatórios, o que a Lei n° 10.887/2004 estabelecia era que
dos proventos dos aposentados seriam descontados 11% (onze por cento) a título de
PSS. Contudo esse recolhimento somente seria exigível a partir de 20 de maio de 2004 -
nos termos dos arts. 4o, 5o e 6o da Lei no. 10.887/2004, que transcreve.
7) O disposto no artigo 16-A da Lei n° 10.887/04 - artigo no qual a União pretende
fundamentar seu direito – somente foi introduzido pelo artigo 35 da Medida Provisória
n° 449/2008. Assim, quando da data do pagamento do precatório referido no dispositivo
legal transcrito não existia, e consequentemente não pode ser aplicado ao presente caso.
O dispositivo legal (artigo 16-A) foi novamente alterado pela Lei n° 11.941/09, e após
novamente alterado pela Medida Provisória n° 497/10, finalmente convertida na ei n°
12.350/10.
8) Assim, considerando que no texto original da Lei n° 10.887/04 não existia qualquer
previsão legal determinando a retenção de 11% (onze por cento) sobre valores pagos em
cumprimento de decisão judicial; considerando que o artigo 16-A da Lei n° 10.887/04
somente foi introduzido pelo artigo 35 da Medida Provisória n° 449/2008, de
03/12/2008; considerando que o presente processo administrativo reconhece
expressamente que não existia previsão legal para recolhimento de PSS à época do
pagamento do precatório;
não resta dúvida de que a referida lei não se aplica ao contribuinte, uma vez que as
parcelas por ele percebidas no processo n° 2003.38.00.047903-0/95.0001033-0 foram
pagas em 23/10/2007, portanto antes da introdução do artigo 16-A na Lei n° 10.887/04.
9) Alega ofensa ao princípio da legalidade e ao artigo 144 do Código Tributário
Nacional - CTN. O dispositivo é claro ao determinar que no ato de constituição do
crédito tributário deve ser respeitada a lei vigente à época do fato gerador, mesmo que a
mesma tenha sido alterada ou revogada. Isso implica dizer que as modificações
legislativas posteriores ao fato gerador não são oponíveis ao contribuinte, estando o
mesmo sujeito apenas à lei da época. Na lei vigente à época do fato gerador não havia
disposição legal que determinasse o recolhimento do PSS que somente foi instituído em
2009. Entretanto o fato gerador seja ele considerado a data do recebimento dos
proventos pelo servidor público (1995) ou o pagamento do precatório judicial (2007).
10) Indene de dúvidas que o lançamento tem como finalidade constituir e/ou declarar o
crédito tributário, o que ocorre quando da lavratura de Auto de Infração pelo qual o
Poder Público realiza todos os atos relativos ao lançamento. Assim, o Auto de Infração
que apura tributo, cuja época do fato gerador não existia fica eivado de ilegalidade e
deve ser anulado.
11) A Lei no 10.887/2004 provocou o que chama de “acréscimo tributário”, na medida
em que modificou a constituição, o lançamento e o fato geradores da obrigação
previdenciária incidente sobre parcelas salariais decorrentes de decisão judicial. No
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722648/2012-09

entanto, para fazer este “acréscimo tributário”, deveria ter observado os princípios e as
normas constitucionais.
12) As alterações promovidas pela Lei no 10.887/2004 e suas sucessivas modificações
não podem afetar fatos geradores pretéritos, neste aspecto considerados os valores
relativos ao período no qual houve o reconhecimento do direito do autor (1994 a 2004),
a emissão do precatório (29/06/2006) e o seu pagamento (23/10/2007). Evidente que,
nos termos do que estabelecem o artigo 150, III, alíneas “a”, “b” e V e o artigo 195, §
6o. da Carta Magna, a lei questionada não pode retroagir para produzir efeitos e para
aplicar-se a fatos anteriores a elas. Se diverso for o entendimento, também estará
totalmente posto por terra o princípio da segurança jurídica e do próprio Estado de
Direito. Neste sentido, absolutamente inconstitucional o pedido formulado pela União
neste processo administrativo, o qual pretende que o Réu realize o pagamento de valores
relativos à PSS que não foram retidos na época do pagamento do precatório, com base
no artigo 16-A da Lei n° 10.887/2004 que determinou a retenção de valores a título de
PSS quando do pagamento de precatório.
13) Pela mesma razão o “acréscimo tributário” feriu o disposto no artigo 146 da
Constituição Federal de 1988, uma vez que se exige lei complementar para a criação ou
modificação de normas gerais em matéria tributária, especificamente sobre a definição
dos respectivos fatos geradores de tributos e suas espécies, sobre obrigação, lançamento
e créditos tributários. Em face dos preceitos constitucionais citados fica absolutamente
comprovada a abusividade e ilegalidade da intimação para pagamento de valores
relativos à PSS, pois viola o disposto no art. 195, inciso I, da Constituição Federal.
14) Invoca o princípio da intangibilidade da coisa julgada. Alega que está comprovado
que em 19/08/2002, conforme certidão de fl. 310, o acórdão mencionado transitou em
julgado. E na decisão transitada em julgado não existiu nenhuma determinação de
retenção de contribuições previdenciárias. Aquela decisão, transitada em julgado em
19/08/2002, não poderá sofrer qualquer restrição por lei posteriormente editada, sob
pena de afetar, também, o princípio da segurança jurídica. Aquela decisão cristalizou o
direito do contribuinte. Não poderia lei posterior voltar-se contra aquela decisão para,
por qualquer forma restringir-lhe o alcance.
15) Alega a impossibilidade da aplicação da multa de ofício, pois não havia fato gerador
capaz de ensejar a exação posta em análise. A penalidade é aplicada quando ocorre o
descumprimento pelo contribuinte da obrigação tributária, ou seja, ocorre sua
inadimplência ou mora. A obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador.
À época desse não havia norma nesse sentido. Assim, é contrário à legislação de
regência aplicar multa, que pressupõe inadimplência quando sequer existia o dever
legal.
16) Mesmo que se entendesse pela aplicação da norma relativa à PSS de forma
retroativa, para alcançar o fato gerador em questão, a multa não poderia ser aplicada,
pois a inadimplência do contribuinte somente poderia ocorrer após a ciência do dever de
recolher o valor da contribuição ou ciência da aplicação retroativa. Ciência essa que
jamais ocorreu. De fato, em momento algum o Impugnante foi notificado sobre a
aplicação dessa norma em caráter retroativo.
17) Como já alegado, nos autos da execução n° 2003.38.00.047903-0 o juízo federal se
julgou incompetente para realizar a retenção de qualquer valor a título de PSS.
Adite-se que o recolhimento da PSS ocorre na forma retida. Ou seja, é o órgão pagador
quem apura e efetua o recolhimento, não sendo possível ao Autuado recolher quaisquer
valores antes de notificado para tal. Assim, é contrário ao direito e à justiça exigir-lhe
juros e multa relativo à obrigação que o mesmo não poderia cumprir, em razão da
modalidade de retenção. É consabido que a retenção é efetuada na fonte pagadora ou
pelo Poder Judiciário.
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722648/2012-09

18) O Juiz declarou que os valores não deveriam ser retidos no bojo da ação judicial e
constou expressamente que a cobrança deveria ser feita pela via administrativa.
Adite-se que somente após essa notificação ao contribuinte é que o mesmo poderia ser
considerado em mora e assim, sujeito à multa de 75% nos termos da Lei n° 9.430/1996
e das demais normas que regem a matéria. Assim, a multa de 75% é indevida, vez que
jamais ocorreu a mora,devendo a mesma ser cancelada.
19) Sob a mesma perspectiva de ausência de inadimplência em razão da ausência de
notificação e possibilidade de o Impugnante efetuar o pagamento, também são
indevidos os juros acrescidos na autuação ora impugnada. Assim, resta impugnado o
valor da contribuição, dos juros e da multa.
20) Postula pelo acolhimento da impugnação e cancelamento do Auto de Infração.
Vieram-me os autos à conclusão.
É o relatório. Passo a decidir.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 609/622.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Em impugnação, o contribuinte alegou a inaplicabilidade da lei n.°10.887/04.
Todavia, em sede de recurso voluntário a contribuinte alterou sua fundamentação
para buscar a improcedência do lançamento. Aduziu que haveria nulidade da autuação por erro
na indicação da fundamentação legal e, em pedido subsidiária, requereu a exclusão do tributo
quanto aos juros moratórios.
Essas novas alegações destoam daquelas apresentadas em impugnação, razão pela
qual não podem ser conhecidas, por preclusão. Houve, claramente, inovação quanto a causa de
pedir.
Assim, a DRJ de origem não apreciou as alegações suscitadas em recurso. Ou
seja, inexiste na impugnação qualquer insurgência quanto as alegações de erro na indicação de
fundamentação legal e de não incidência da contribuição sobre juros moratórios.
Portanto, trata-se de inovação recursal, estando preclusas tais alegações, razão
pela qual não deve ser conhecida por este Conselho, haja vista que não fora alegada em
impugnação ao lançamento. O conhecimento destas alegações ocasionaria indevida supressão de
instância administrativa.
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.079 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.722648/2012-09

Ocorre que nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no
art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto
que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Saliento, por fim, que as alegações trazidas em recurso não se enquadram nas
hipóteses de conhecimento de ofício, não estando a nulidade suscitada em recurso (erro na
indicação da fundamentação legal) entre as hipóteses de nulidade que estabelece o art. 59 do
Decreto no 70.235/72.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital